Tribunal: TJDFT
Processo: 0724491-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. In casu, não se detecta qualquer omissão no acórdão embargado, o qual esclareceu que o prazo prescricional da pretensão executória é contado do dia em que transitou em julgado a sentença condenatória para a acusação, nos termos exatos do artigo 112, inciso I, do Código Penal. Enquanto pendente de julgamento o ARE 848107 RG/DF, no qual houve reconhecimento da repercussão geral do tema, permanece o entendimento adotado por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça.
3. Para fins de prequestionamento, não se faz necessária a expressa menção aos dispositivos legais apontados pelo embargante no recurso, sendo suficiente a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.